Tribunal: TCU
Processo: 028.699/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9539/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.699/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cunha Regal de Castro (XXX.207.917-XX); Amaury Alvarez Cruz (XXX.411.807-XX); Ana Lucia de Lima (XXX.492.816-XX); Fabiana Oliveira Heinrich (XXX.304.100-XX); Giselle Megumi Martino Tanaka (XXX.659.618-XX); Maria Josefina Mastropaolo (XXX.112.347-XX); Nina Ventura Wilner (XXX.220.017-XX); Pedro Guilherme Barrios de Souza Dias (XXX.048.679-XX); Thais Florencio de Aguiar (XXX.060.797-XX); Thiago Benedito Livramento Melicio (XXX.779.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.